Tribunal: STF
Processo: RHC 64772
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-01
Data de publicação: 1987-04-01

Ementa:
A QUALIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR CONCURSO DE AGENTES (ART. 157,
PARAGRAFO 2, II, DO COD. PENAL), E INCOMPATIVEL COM A CUMULAÇÃO DA
PENA POR DELITO DE QUADRILHA ( ART. 288).
O MESMO NÃO  SUCEDE, TODAVIA, RELATIVAMENTE A CUMULAÇÃO DE
QUALIFICADORA PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, PARAGRAFO 2, I), COM
A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARAGRAFO
ÚNICO).
SUBSISTINDO, NO CASO CONCRETO, A IMPOSIÇÃO  DE UMA DAS CAUSAS DO
AUMENTO ( USO DE ARMAS), A SITUAÇÃO DO PACIENTE NÃO COMPORTA
EFEITO UTIL E LIQUIDEZ SUFICIENTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFICIO, NO SENTIDO DE EXLUIR-SE, O AUMENTO DA PENA, COMO PROPOSTO
PELO  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE NÃO SE
MOSTRA ADEQUADO AO PEDIDO DO IMPETRANTE E DETERMINAR-SE QUE OUTRO
SEJA PROFERIDO, APRECIANDO O  FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO INICIAL
(DIREITO DE AGUARDAR, EM LIBERDADE, O JULGAMENTO DA APELAÇÃO).